Tribunal: CARF
Processo: 19647.720077/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
LUCRO ARBITRADO. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DECLARAÇÕES. LEGALIDADE. RECEITA BRUTA CONHECIDA. COEFICIENTE DE APURAÇÃO.
É legítimo o arbitramento do lucro quando a Contribuinte, regularmente intimada, deixa de apresentar livros, escrituração contábil e declarações fiscais obrigatórias, inviabilizando a apuração do lucro real. Conhecida a receita bruta, apurada a partir de notas fiscais eletrônicas emitidas pela própria Contribuinte e registradas no SPED, correta a aplicação dos percentuais previstos nos artigos 15 e 16 da Lei no 9.249/1995, combinados com o artigo 27 da Lei no 9.430/1996. Inaplicável o artigo 51 da Lei no 8.981/1995 quando a receita é conhecida.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. CONDUTA REITERADA.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste inequivocamente comprovada a ocorrência de fraude e sonegação. Caracteriza fraude, penalizada com a aplicação de multa qualificada, a conduta reiterada de deixar de registrar na contabilidade toda a entrada de recursos e sem documentar os fatos contábeis, evitando ainda que as reais transações comerciais fossem identificadas e declaradas.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (“CTN”) e no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve haver a aplicação da retroatividade benigna.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
O não atendimento às intimações fiscais e a ausência de apresentação de livros, documentos e declarações obrigatórias, quando tais condutas constituem o próprio fundamento do lançamento, seja pelo arbitramento do lucro, seja pela aplicação de presunção legal de omissão de receitas, não justificam, por si sós, o agravamento da multa de ofício, nos termos das Súmulas CARF no 96 e no 133.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO CONJUNTA NO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO.
Não restando comprovada a participação efetiva e concreta das pessoas jurídicas nas infrações à legislação tributária, tampouco a prática conjunta dos fatos geradores ou o compartilhamento de benefícios econômicos decorrentes das condutas da empresa autuada, não se configura o “interesse comum” previsto no artigo 124 do Código Tributário Nacional. O simples fato de integrar o quadro societário de outra empresa não é suficiente para caracterizar responsabilidade solidária. A solidariedade tributária exige demonstração inequívoca da realização conjunta do fato gerador e do proveito comum obtido com a supressão ou redução do tributo devido.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, quando restar demonstrado, a partir do conjunto de elementos fáticos convergentes, que o responsabilizado participou diretamente do esquema de sonegação e se beneficiou do enriquecimento ilícito tido pela empresa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.720077/2017-89
ACÓRDÃO
1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASIAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
LUCRO ARBITRADO. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DECLARAÇÕES. LEGALIDADE. RECEITA BRUTA CONHECIDA. COEFICIENTE DE
APURAÇÃO.
É legítimo o arbitramento do lucro quando a Contribuinte, regularmente
intimada, deixa de apresentar livros, escrituração contábil e declarações
fiscais obrigatórias, inviabilizando a apuração do lucro real. Conhecida a
receita bruta, apurada a partir de notas fiscais eletrônicas emitidas pela
própria Contribuinte e registradas no SPED, correta a aplicação dos
percentuais previstos nos artigos 15 e 16 da Lei no 9.249/1995,
combinados com o artigo 27 da Lei no 9.430/1996. Inaplicável o artigo 51
da Lei no 8.981/1995 quando a receita é conhecida.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. CONDUTA REITERADA.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste
inequivocamente comprovada a ocorrência de fraude e sonegação.
Caracteriza fraude, penalizada com a aplicação de multa qualificada, a
conduta reiterada de deixar de registrar na contabilidade toda a entrada de
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
2
recursos e sem documentar os fatos contábeis, evitando ainda que as reais
transações comerciais fossem identificadas e declaradas.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE
BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (“CTN”)1 e no
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a
qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve
haver a aplicação da retroatividade benigna.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
INÉRCIA DA CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
O não atendimento às intimações fiscais e a ausência de apresentação de
livros, documentos e declarações obrigatórias, quando tais condutas
constituem o próprio fundamento do lançamento, seja pelo arbitramento
do lucro, seja pela aplicação de presunção legal de omissão de receitas,
não justificam, por si sós, o agravamento da multa de ofício, nos termos
das Súmulas CARF no 96 e no 133.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO
124 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA
PARTICIPAÇÃO CONJUNTA NO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE
PRESUNÇÃO.
Não restando comprovada a participação efetiva e concreta das pessoas
jurídicas nas infrações à legislação tributária, tampouco a prática conjunta
dos fatos geradores ou o compartilhamento de benefícios econômicos
decorrentes das condutas da empresa autuada, não se configura o
“interesse comum” previsto no artigo 124 do Código Tributário Nacional. O
simples fato de integrar o quadro societário de outra empresa não é
suficiente para caracterizar responsabilidade solidária. A solidariedade
tributária exige demonstração inequívoca da realização conjunta do fato
gerador e do proveito comum obtido com a supressão ou redução do
tributo devido.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, quando

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
3
restar demonstrado, a partir do conjunto de elementos fáticos
convergentes, que o responsabilizado participou diretamente do esquema
de sonegação e se beneficiou do enriquecimento ilícito tido pela empresa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reduzir o percentual de qualificação da multa a 100% (cem por
cento) e para afastar o seu agravamento. Em relação à imputação de responsabilidade tributária
às pessoas físicas, acordam, por unanimidade de votos, em afastar a responsabilidade de Cristina
Maria da Silva, e em manter a de Bruno Coelho Bezerra da Cunha, nos termos do relatório e voto
da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 02/17); Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 18/33); Contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP (e-fls. 34/43) e Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS (e-fls. 44/52), relativos ao período de 2013 e
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
4
cujos débitos correlatos restaram formalizados no montante total de R$ 4.585.847,06, os quais,
abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora, a multa
de ofício qualificada e agravada no percentual de 225% e a multa isolada por falta de
apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD), a seguir discriminados:
IRPJ
IMPOSTO
397.485,51
JUROS DE MORA (Calculados até 09/2017)
184.715,52
MULTA PROPORCIONAL
894.342,37
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
1.476.543,40
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
189.668,48
JUROS DE MORA (Calculados até 09/2017)
88.176,10
MULTA PROPORCIONAL
426.754,07
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
704.598,65
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
526.856,91
JUROS DE MORA (Calculados até 09/2017)
248.568,76
MULTA PROPORCIONAL
1.185.428,00
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
1.960.853,67
PIS/PASEP
CONTRIBUIÇÃO
114.152,28
JUROS DE MORA (Calculados até 09/2017)
53.856,49
MULTA PROPORCIONAL
256.842,57
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
424.851,34
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2013, 06/2013, 09/2013 e 12/2013
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
5
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.

RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE RECEITAS
DA ATIVIDADE
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da venda de produtos
de fabricação própria, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2013

1.001.630,16

225,00
28/02/2013

1.284.827,97

225,00
31/03/2013

1.223.700,07

225,00
30/04/2013

1.581.694,71

225,00
31/05/2013

1.405.844,90

225,00
30/06/2013

1.730.209,03

225,00
31/07/2013

1.382.906,20

225,00
31/08/2013

1.333.846,01

225,00
30/09/2013

1.178.042,74

225,00
31/10/2013

1.494.495,20

225,00
30/11/2013

1.673.190,36

225,00
31/12/2013

2.271.511,22

225,00

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 532 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2013, 06/2013, 09/2013 e 12/2013
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
6
Art. 530, inciso III, do RIR/99.

FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da venda de produtos
de fabricação própria, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2013

1.001.630,16

225,00
28/02/2013

1.284.827,97

225,00
31/03/2013

1.223.700,07

225,00
30/04/2013

1.581.694,71

225,00
31/05/2013

1.405.844,90

225,00
30/06/2013

1.730.209,03

225,00
31/07/2013

1.382.906,20

225,00
31/08/2013

1.333.846,01

225,00
30/09/2013

1.178.042,74

225,00
31/10/2013

1.494.495,20

225,00
30/11/2013

1.673.190,36

225,00
31/12/2013

2.271.511,22

225,00

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29 da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
PIS/PASEP:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
7
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da venda de produtos
de fabricação própria, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2013

1.001.630,16

225,00
28/02/2013

1.284.827,97

225,00
31/03/2013

1.223.700,07

225,00
30/04/2013

1.581.694,71

225,00
31/05/2013

1.405.844,90

225,00
30/06/2013

1.730.209,03

225,00
31/07/2013

1.382.906,20

225,00
31/08/2013

1.333.846,01

225,00
30/09/2013

1.178.042,74

225,00
31/10/2013

1.494.495,20

225,00
30/11/2013

1.673.190,36

225,00
31/12/2013

2.271.511,22

225,00

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo
art. 15 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
COFINS:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da venda de produtos
de fabricação própria, conforme relatório fiscal em anexo.
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
8
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2013

1.001.630,16

225,00
28/02/2013

1.284.827,97

225,00
31/03/2013

1.223.700,07

225,00
30/04/2013

1.581.694,71

225,00
31/05/2013

1.405.844,90

225,00
30/06/2013

1.730.209,03

225,00
31/07/2013

1.382.906,20

225,00
31/08/2013

1.333.846,01

225,00
30/09/2013

1.178.042,74

225,00
31/10/2013

1.494.495,20

225,00
30/11/2013

1.673.190,36

225,00
31/12/2013

2.271.511,22

225,00

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91;
art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo
art. 15 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

De acordo com o “Relatório Fiscal” (e-fls. 53/75), a ação fiscal teve início em 24 de
agosto de 2016, mediante o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no 04.1.01.00-2016-
01593-3. Foram expedidas diversas intimações solicitando documentação contábil e fiscal, como
livros contábeis, declarações (DIPJ, DCTF, DACON) e a própria ECD, porém sem atendimento pela
Contribuinte. Diante da ausência de apresentação de documentos e da não entrega das
declarações obrigatórias, a Autoridade Fiscal procedeu ao arbitramento do lucro e à apuração dos
tributos devidos. Confira-se:
“Da Omissão na Entrega das Declarações Fiscais e Escrituração Contábil
2.2.5. No Termo de Início de Fiscalização - TIF (Vide Doc. 01), registramos as
seguintes constatações relativamente ao ano calendário 2013:
a) omissão quanto à apresentação da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ;
b) omissão quanto à apresentação das Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF;
c) omissão quanto à apresentação dos Demonstrativos de Apuração de
Contribuições Sociais -DACON;
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
9
d) omissão quanto à transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) ao
repositório do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED);
e) a ausência de Declarações de Compensação – DCOMP referentes ao IRPJ e à
CSLL; e f) a ausência de pedidos de parcelamentos referentes ao IRPJ e à CSLL.
2.2.6. Relativamente à DIPJ, intimamos o contribuinte a apresentar essa
declaração por mais três oportunidades, mas não atendeu à fiscalização (Vide
Docs .05, 06 e 08).
2.2.7. Em consulta ao Sistema de Informações de Arrecadação Federal - SINAL da
RFB, constatamos também a ausência de recolhimentos do IRPJ, da CSLL, da
Contribuição para o PIS e da COFINS relativo ao período fiscalizado (Vide Doc. 12).
2.2.8. Portanto, constatada a inexistência de pagamentos, parcelamentos e/ou
declarações de débitos relativos ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ e à Contribuição Social sobre Lucro Líquido -CSLL, além da omissão quanto à
entrega da DIPJ (ainda que intimado a entregá-la), resta caracterizada a ausência
de manifestação de opção por uma das formas de tributação do lucro (real ou
presumido) e de apuração/pagamento do IRPJ e da CSLL (mensal ou trimestral),
obrigando o contribuinte à tributação com base no lucro real com apuração
trimestral”. (Destaques no original)
4.

A partir das NF-e registradas no SPED foi identificada uma receita bruta total de R$
17.561.898,57 no período de janeiro a dezembro de 2013. Com base nessa receita, foram
apurados: IRPJ no valor de R$ 397.485,57 (incluindo adicional de 10%), CSLL de R$ 189.668,50, e,
no regime cumulativo, PIS/PASEP de R$ 114.152,34 e COFINS de R$ 526.856,96, todos acrescidos
dos encargos legais, inclusive multa qualificada e agravada.
5.

Além dos tributos principais, a Fiscalização constatou o descumprimento da
obrigação acessória de entrega da ECD, aplicando multa de R$ 500,00 por mês de atraso,
totalizando R$ 19.000,00 por 38 meses de inadimplência.
6.

O “Relatório Fiscal” descreve, ainda, a estrutura societária da empresa, destacando
a Comporta Participação EIRELI como sócia majoritária (99,99%) e Cristina Maria da Silva como
administradora, apontando indícios de interposição de pessoas e inconsistências cadastrais nas
consultas à Junta Comercial de Pernambuco, conforme se verifica dos seguintes trechos:
“3.2. DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS
3.2.1. Dando prosseguimento na estratégia de sonegação fiscal, a partir de
18.12.2012, o quadro societário da ASIAPLAST foi composto pela interposta
pessoa COMPORTA PARTICIPAÇÃO, detentora de 99,99% do capital social e
constituída por titulares, comumente denominados de “laranjas” ou “testa de
ferro”, não localizados nos endereços informados à Administração Tributária e
desprovidos de capacidade econômico financeira para fazer face à aquisição de
empreendimento, o que demonstraremos adiante”.
*******************************************************************
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
10
“3.2.1.1.6. Verifica-se, portanto, que desde a retirada formal do sócio Bruno
Coelho Bezerra da Cunha em 18.12.2012 até a última alteração contratual
arquivada na JUCEPE em 11.09.2015, a representação da sociedade deveria ser
exercida isoladamente pela Sra. Cristina Maria da Silva. Dizemos deveria por que
veremos adiante que o Sr. Bruno Coelho também continuou, de fato, no exercício
das funções de administração da sociedade.
3.2.1.1.7. Reforçamos que, em 13.02.2017, a fiscalização esteve na sede da
ASIAPLAST, ocasião em que podemos constatar o efetivo funcionamento da
ASIAPLAST e fomos atendidos pelo funcionário Sr. Manoel Alves da Silva, CPF:
609.597.624-34, que recebeu o TERMO DE CONSTATAÇÃO E REINTIMAÇÃO FISCAL
de mesma data. O preposto disse exercer a função de conferente e informou-nos
ainda que a Sra. Cristina Maria da Silva é a responsável pela ASIAPLAST e não se
encontrava naquele momento, conforme Termo de Constatação Fiscal de
13.02.2017 (Vide Doc. 14)”. (Destaques no original)
*******************************************************************
“3.2.1.2.3. Em 18.12.2012, a COMPORTA PARTICIPAÇÃO - EIRELI adquiriu 99,99%
do capital social da ASIAPLAST INDÚSTRICA E COMÉRCIO LTDA e passou a exercer
o seu controle, que formal e efetivamente seria exercido pelos titulares da
COMPORTA, sociedade empresária de responsabilidade limitada – EIRELI, os Srs.
Cristina Maria da Silva e Edmilson Claudino da Silva. É importante frisar que,
mesmo após retirada da Sra. Cristina Maria da Silva da COMPORTA, ela
continuou a exercer a função de administradora da ASIASPLAST.
[...]
3.2.1.2.5. Vale salientar que o endereço da Sra. Cristina Maria da Silva na R.
RICIELE DINIZ, 35 CASA, JARDIM PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE,
conforme registros do Cadastro da Pessoa Física – CPF, já foi o mesmo do Sr.
Edmilson Claudino da Silva, atual titular e administrador da COMPORTA
PARTICIPAÇÃO, no citado Cadastro, no período de 11.03.2003 a 01.06.2011 (Vide
Doc. 22)”. (Destaques no original)
*******************************************************************
“Dos vínculos empregatícios
3.2.1.3.2. Conforme informações constantes do Cadastro Nacional de Informações
Sociais – CNIS (Vide Doc. 23), a Sra. Cristina Maria da Silva tem vínculo
empregatício com a empresa ASIAPLAST desde 02.01.2006 (data da admissão),
ocupando as funções de Cilindrista (Petroquímica e afins) e de Técnico de
Contabilidade.
[...]
3.2.1.3.4. Em consulta ao Portal do Sistema do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física – IRPF (Vide Doc. 27), constamos que a Sra. Cristina Maria da Silva só
começou a apresentar declaração de rendimentos a partir do ano calendário
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
11
2012, quando passou, por intermédio da COMPORTA PARTICIPAÇÃO EIRELI, a
controlar a empresa ASIAPLAST, ao adquirir 99,99% de seu Capital Social em
18.12.2012.
3.2.1.3.5. Com base nos rendimentos constantes do CNIS (Vide Doc. 28), oriundos
da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS para os anos de 2006 a 2012, a
Sra. Cristina Maria percebeu remunerações mensais da ASIAPLAST que variaram
de R$ 537,50 (quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) a R$ 1.075,00
(Hum mil e setenta e cinco reais), valores esses que, por si só, se enquadrariam na
faixa de isenção do IRPF e, por consequência, a dispensaria de entrega de
declarações de rendimentos para fins do IRPF.
3.2.1.3.6. Já o Sr. Edmilson Claudino da Silva, CPF: 658.418.914-72, nunca
apresentou declarações de IRPF, conforme consulta ao Portal IRPF, situação de
quem ou estaria dispensado em razão da percepção de rendimentos abaixo do
limite de isenção do IRPF ou, caso contrário, estaria omisso quanto à entrega da
Declaração de Rendimentos para fins IRPF (Vide Doc. 29)”. (Destaques no original)
*******************************************************************
“Da Movimentação Financeira dos titulares da COMPORTA
[...]
3.2.1.3.9. Com base nas informações acima coligidas, quais sejam, os rendimentos
auferidos pela Sra. Cristina Maria da Silva nos anos anteriores ao de 2013, na
condição de empregada celetista, as informações de seus rendimentos para fins
do IRPF e suas movimentações financeiras, denota-se a incompatibilidade de sua
capacidade econômico financeira para constituir uma empresa de
responsabilidade limitada – EIRELI (a COMPORTA PARTICIPAÇÕES) com capital
inicial de R$ 65.000,00 e, por meio dela, adquirir cotas do capital e exercer o
controle total de um empreendimento, cuja receita média anual de vendas foi na
ordem de R$ 22.742.389,42 no período de 2011 a 2016.
3.2.1.3.10. Relativamente ao Sr. Edmilson Claudino da Silva, também com base
nas informações de sua situação fiscal perante o IRPJ e a inexistência de
informações de movimentação financeira, conforme mencionamos no item
3.2.1.3.6 e na alínea “b” do item 3.2.1.3.8, depreende-se claramente sua
completa falta de capacidade econômico financeira para adquirir a titularidade
da COMPORTA PARTICIPAÇÃO, em sucessão à Sra. Cristina Maria da Silva, com
capital de R$ 90.000,00 (noventa mil reais)”. (Destaques no original)
7.

No tocante à penalidade, a Autoridade Fiscal considerou cabível a multa de ofício
qualificada, diante da omissão reiterada das principais obrigações acessórias do ano-calendário de
2013 (não entrega de DIPJ, DACON e DCTF, além da ausência de confissão de débitos).
Acrescentou que, em razão da resistência injustificada e do não atendimento às intimações para
apresentação de documentos e esclarecimentos, a multa qualificada de 150% foi agravada para
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
12
225%, nos termos do artigo 44, §2o, I, da Lei no 9.430/1996, por conduta obstrutiva à fiscalização.
É de ver-se:
“3.1. DA OMISSÃO REITERADA NA ENTREGA DE DECLARAÇÕES FISCAIS
3.1.1. No início do procedimento fiscal, constatou-se a omissão do contribuinte na
entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ e dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais - DACON, assim
como deixou de confessar qualquer valor dos seus débitos do IRPJ, da CSLL, da
Contribuição para o PIS e da COFINS relativamente ao ano calendário de 2013 em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.
3.1.2. Instada a apresentar por quatro vezes a documentação supracitada (Vide
Docs. 01, 05, 06 e 07), o contribuinte não atendeu à fiscalização.
3.1.3. Segundo consta no Contrato Social (terceira alteração contratual e
consolidação da sociedade limitada, arquivada na JUCEPE em 18.12.2012), a
administração da ASIAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no período
fiscalizado, cabia unicamente à diretora Cristina Maria da Silva, CPF: 592.176.004-
82 (Vide doc. 04). Veremos no item 3.2.1.4 que, no mesmo período, a ASIAPLAST
foi administrada de fato pelo Sr. Bruno Coelho Bezerra da Cunha, CPF:
419.035.364-72.
3.1.4. Em 13.02.2017, a fiscalização realizou a ciência pessoal do TERMO DE
CONSTATAÇÃO E REINTIMAÇÃO FISCAL de mesma data, no logradouro da
empresa ASIAPLAST, que foi assinada pelo funcionário Sr. Manoel Alves da Silva,
CPF: 609.597.624-34, que disse exercer a função de conferente (Vide Doc. 08).
Podemos constatar a existência de fato e efetivo funcionamento da ASIAPLAST. O
Sr. Manoel nos informou ainda que a Sra. Cristina Maria da Silva é a responsável
pela ASIAPLAST e que ela não se encontrava naquele momento, conforme
Termo de Constatação Fiscal de 13.02.2017 (Vide Doc. 14).
[...]
3.1.6. Relativamente ao ano calendário 2013, de acordo a legislação
supramencionada, o contribuinte deixou de fazer a entrega anual da DIPJ, a
entrega mensal da DCTF e a entrega mensal da DACON, ou seja, deixou de
apresentar 25(vinte e cinco) declarações fiscais a que estava obrigada. Essa
conduta omissiva na entrega de declarações fiscais foi observada também nos
anos de 2011 e 2012, quando o contribuinte deixou de entregar todas as
declarações a que estava obrigada (Vide Doc. 15)”.
[...]
4.1. Conforme discorrido nos itens 1.3 a 1.7 deste Relatório de Auditoria Fiscal,
nenhum dos livros, documentos, declarações ou comprovantes solicitados foi
entregue pelo sujeito passivo, relativamente ao ano calendário 2013. Entre tais
documentos, destacamos a falta da Escrituração Contábil Digital (ECD), instituída
pela Instrução Normativa RFB no 787, de 19.11.2007, com a redação dada pela
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
13
Instrução Normativa RFB no 925, de 11.03.2009, a que está obrigada o
contribuinte, por estar sujeita à tributação do Imposto de Renda com base no
Lucro Real (explicitado no tópico 2.2). Essa Escrituração deveria ter sido
transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), instituído pelo
Decreto no 6.022, de 22.01.2007 (Vide Doc. 37).
4.2. A referida Escrituração Contábil Digital (ECD) foi solicitada por meio do Termo
de Início de Fiscalização –TIF com ciência postal realizada em 24.08.2016 (Vide
Doc. 01), sem que houvesse qualquer manifestação por parte do contribuinte.
Essa mesma atitude foi adotada pelo contribuinte diante das seguintes
reintimações fiscais:
• Termo de Reintimação Fiscal de 15.09.2016 (Vide Doc. 05), com ciência
postal em 19.09.2016;
• Termo de 2a Reintimação Fiscal de 14.11.2016 (Vide Doc. 06), com ciência
postal em 22.22.2016;
• Termo de Constatação e 3a Reintimação Fiscal de 13.02.2017 (Vide Doc.
08), com ciência pessoal em 13.02.2017;
4.3. Decorridos 12 meses desde a ciência do Termo de Início de Fiscalização em
24.08.2016, o contribuinte não prestou qualquer satisfação, prejudicando os
trabalhos da ação fiscal, tornando-a mais demorada e penosa.
4.4.Em todos esses Termos Fiscais, o contribuinte foi alertado de que, em caso de
não atendimento à intimação, sujeitar-se-ia ao agravamento da multa de ofício,
nos termos do § 2o, inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/1996, além de ensejar a
apuração do imposto de renda e da contribuição social com base no lucro
arbitrado, conforme dispõe o art. 47 da Lei no 8.981, de 20.01.1995 (art. 530 do
RIR/99), sem exclusão das penalidades cabíveis (art. 538 do RIR/99)”. (Destaques
no original)
8.

Diante das irregularidades constatadas, a Fiscalização entendeu pela
responsabilização solidária da administradora formal da empresa, Sra. Cristina Maria da Silva e do
administrador de fato, Sr. Bruno Coelho Bezerra da Cunha, com fundamento no artigo 135, inciso
III, do Código Tributário Nacional, em razão de atos dolosos relacionados à sonegação fiscal e à
interposição fraudulenta de pessoa.
9.

Cientificados do lançamento, a Contribuinte e os responsáveis solidários
apresentaram Impugnação (e-fls. 1.057/1.067; 715/728; 1.409/1.425). Em síntese, negaram a
sonegação, alegando que as NF-e estariam escrituradas no SPED, sustentando a existência de
DCTFs retificadoras, e afirmando ausência de dolo/fraude. Sustentaram, ainda, suposta falta de
fundamentação da multa qualificada, alegaram confisco e erro na apuração do lucro arbitrado.
10.

A sócia Cristina Maria da Silva contesta a responsabilidade solidária, afirmando
inexistirem atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto,
ressaltando que atua apenas como administradora e que sua capacidade econômica seria
irrelevante para a imputação.
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
14
11.

O Sr. Bruno Coelho Bezerra da Cunha, por sua vez, argui preliminarmente a nulidade
dos autos por cerceamento de defesa, alegando não ter recebido cópia integral do processo. No
mérito, sustenta que não integrava o quadro societário à época dos fatos, inexistindo nexo causal,
interesse comum ou fundamento legal para a responsabilização solidária, inclusive sob o artigo
124 do Código Tributário Nacional, destacando que interesse econômico não se confunde com
interesse na constituição do fato gerador. Defende, ainda, que a infração apurada refere-se
exclusivamente ao descumprimento de obrigação acessória, o que afastaria sua responsabilização,
além de negar o uso de interposta pessoa para administrar a empresa.
12.

Os autos foram, então, encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a Instância, para
apreciação das Impugnações. Em 20 de junho de 2018, a 13a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), por meio do Acórdão no 14-86.488
(e-fls. 1.446/1.476), julgou as Impugnações improcedentes, com base nos seguintes fundamentos:
(i)
Não houve contestação expressa quanto à receita omitida, ao agravamento
da multa e à multa por falta de entrega da ECD, razão pela qual tais pontos
foram tidos como não impugnados/aceitos, nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235/1972, limitando-se a análise às matérias efetivamente
questionadas.
(ii)
A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, arguida por Bruno
Coelho sob alegação de não recebimento de cópias das Impugnações de
terceiros, foi rejeitada: concluiu-se que o lançamento observou os requisitos
formais (Portaria RFB no 2.284/2010 e artigo 10 do Decreto no 70.235/1972) e
que não há norma impondo a remessa automática de cópias de Impugnações
de outros sujeitos passivos, sendo assegurada a vista e extração de cópias
mediante solicitação.
(iii) No mérito, manteve-se o lucro arbitrado, porquanto a Contribuinte, obrigada
ao Lucro Real, não apresentou escrituração/livros e documentos, sendo a
receita obtida por NF-e no SPED; como os valores não foram impugnados nem
comprovados cancelamentos/devoluções, reputou-se correta a base adotada
e afastou-se a alegação de erro.
(iv) Quanto à multa qualificada de 150%, entendeu-se comprovada a conduta
dolosa e a sonegação reiterada (omissão massiva de receitas e ausência de
recolhimentos em 2013), não bastando a emissão de NF-e para afastar o dolo,
pois a falta de DIPJ/DCTF/DACON e da ECD inviabilizou o conhecimento pleno
dos fatos geradores; além disso, não se confirmou a existência de DCTFs
retificadoras no sistema.
(v)
A alegação de confisco não foi apreciada por incompetência do órgão julgador
(Súmula CARF no 2).
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
15
(vi) Por fim, confirmou-se a responsabilidade solidária de Bruno Coelho (sócio de
fato) e Cristina Maria (administradora formal), com base nos artigos 124,
inciso I (interesse comum) e 135, inciso III (atos com excesso de
poderes/infração de lei), diante de provas e indícios consistentes de
interposição fraudulenta (empresa COMPORTA como pessoa interposta),
manutenção da administração de fato por Bruno (controle bancário e
assinatura de cheques em 2013) e atuação conjunta (conluio) para ocultar o
verdadeiro dirigente e omitir obrigações e receitas.
13.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo
administrativo fiscal em relação à matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento e à
atribuição do vínculo de responsabilidade, tendo o sujeito passivo sido
cientificado dos fatos e das provas documentais que motivaram a autuação e a
responsabilização solidária e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado
contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela
autoridade julgadora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITA.
Mantém-se o lançamento por omissão de receita, apurada mediante informações
obtidas dos registros das notas fiscais eletrônicas, constantes no SPED - Sistema
Público de Escrituração Digital.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. COEFICIENTE.
O imposto devido trimestralmente no decorrer do ano-calendário será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, sendo sua base de cálculo,
em cada mês, determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento
sobre a receita bruta auferida mensalmente acrescida, quando conhecida, de
vinte por cento.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
16
Deve ser mantida a base de cálculo do lançamento fundada em dados constantes
de NF-e extraídos do Sped, quando a fiscalização aponta objetivamente, em
demonstrativos próprios, todas as parcelas que a compõem e o contribuinte não
comprova erro algum no levantamento assim empreendido.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE.
Os administradores, mandatários, prepostos e empregados são responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, bem assim as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. (art. 135, III e 124, I, do CTN).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A omissão reiterada de receitas ao Fisco federal em valores significativos
demonstra a intenção de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, por
parte da autoridade fazendária, o que impõe a exigência da multa de 150%.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
LANÇAMENTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de
vários tributos, implicam obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos
tributários. A decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de
todos os tributos a eles vinculados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
14.

Em 23 de julho de 2018, a Contribuinte tomou ciência do resultado do julgamento
consubstanciado no Acórdão no 14-86.488, por meio de Carta com Aviso de Recebimento (A.R.) (e-
fl. 1.490) e em 19 de julho de 2018, o responsável Bruno Coelho Bezerra da Cunha foi cientificado
do resultado do através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 1.496). Na sequência,
apresentaram Recurso Voluntário (e-fls. 1.507/1.528; 1.532/1.557 e 1.562/1.582), através dos
quais ratificaram integralmente as alegações já deduzidas em sede de Impugnação, reiterando os
fundamentos de fato e de direito anteriormente expostos.
15.

Conforme consta do respectivo Despacho de Encaminhamento (e-fl. 1.591), os
autos foram remetidos a este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para
prosseguimento do julgamento dos recursos.
16.

É o relatório.

Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
17
VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade dos Recursos Voluntários Interpostos pela Contribuinte Principal e
pelos Responsáveis Tributários
17.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação dos
Recursos Voluntários, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”).
18.

Em razão da existência de responsáveis, optamos por apresentar o cumprimento do
requisito extrínseco da tempestividade a partir da planilha confeccionada abaixo:
RECORRENTE
INTIMAÇÃO
AR/DTE -
FLS.
PRAZO FATAL
PROTOCOLO
FLS.
BRUNO COELHO BEZERRA DA CUNHA
19.07.2018
(quinta-feira)
1.495
20.08.2018
16.08.2018
1.500
CRISTINA MARIA DA SILVA
Não consta
-
-
17.08.2018
1.532
ASIAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
23.07.2018
(segunda-feira)
1.490
22.08.2018
17.08.2018
1.562
19.

Como se verifica da planilha acima, os Recursos Voluntários foram apresentados
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/19723.

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
18
20.

Portanto, são tempestivos os recursos apresentados e preenchem os demais
pressupostos de admissibilidade recursais, por isso, devem ser analisados por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Delimitação da Lide
21.

A controvérsia submetida a julgamento cinge-se à verificação de legalidade dos
Autos de Infração lavrados em face da ASIAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, relativos ao ano-
calendário de 2013, por meio dos quais foram constituídos créditos tributários de IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP e COFINS, bem como à análise da validade das penalidades aplicadas e da
responsabilização pessoal e solidária atribuída a terceiros.
22.

No que concerne ao mérito tributário, discute-se, inicialmente, se estavam
presentes os pressupostos legais para o arbitramento do lucro, diante da não apresentação de
livros, documentos contábeis e declarações fiscais obrigatórias, bem como se foi correta a
utilização das informações extraídas das NF-e constantes do SPED como base para a apuração da
receita bruta e, consequentemente, para a constituição dos créditos tributários exigidos.
23.

Examina-se, ainda, a correção do enquadramento jurídico adotado pela
Fiscalização, especialmente quanto à sujeição da Contribuinte ao regime do Lucro Real com
apuração trimestral, assim como a adequação dos critérios legais utilizados para a determinação
do IRPJ, da CSLL e das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS, essas sob o regime de incidência
cumulativa.
24.

Outro ponto central da lide refere-se à legitimidade da multa de ofício qualificada e
agravada, aplicada no percentual de 225%, discutindo-se se restaram devidamente caracterizados
os elementos subjetivos necessários à sua imposição, notadamente a existência de dolo, fraude ou
sonegação, bem como a alegada conduta obstrutiva à ação fiscal apta a justificar o agravamento
previsto no artigo 44, §2o, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
25.

Também integra o objeto do litígio a análise do cabimento da multa isolada aplicada
em razão do descumprimento da obrigação acessória de entrega da Escrituração Contábil Digital –
ECD, incluindo a verificação de sua base legal, do critério de cálculo adotado e do período
considerado para a sua exigência.
26.

Além disso, encontra-se em debate a responsabilização solidária atribuída à Sra.
Cristina Maria da Silva e ao Sr. Bruno Coelho Bezerra da Cunha, com fundamento nos artigos 124,
inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, discutindo-se a existência de interesse
comum na constituição do fato gerador, a prática de atos com infração à lei, o nexo causal entre
as condutas imputadas e os créditos tributários exigidos, bem como os alegados indícios de
administração de fato e de interposição fraudulenta de pessoas.

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
19
27.

Por fim, remanesce a apreciação das questões de ordem processual, em especial a
alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa, arguida por um dos corresponsáveis,
sem prejuízo da análise dos efeitos da preclusão quanto às matérias não oportunamente
impugnadas, nos termos do Decreto no 70.235/1972.
28.

Em síntese, a lide delimita-se à apreciação da validade do arbitramento e dos
valores lançados, da legalidade das penalidades impostas e da subsistência ou não da
responsabilidade solidária atribuída aos terceiros indicados no lançamento.

III – Análise do Recurso Voluntário Interposto pela Contribuinte Principal
III.1 – Análise das Alegações Meritórias
29.

De plano, observa-se que, em seu Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os
tópicos: “Da Inexistência de Sonegação Fiscal”; “Da Entrega da Retificadora das DCTF ́s”; “Da
Inexistência de Interposta Pessoa”; “Da Exacerbação das Multas Aplicadas”; “Do Erro no
Coeficiente na Apuração do IRPJ, com Base no Lucro Arbitrado”; os quais, em essência, possuem a
mesma finalidade: afastar o arbitramento do lucro e, por consequência, desconstituir os
lançamentos efetuados. Diante da sobreposição e semelhança dos argumentos, entendo
adequado analisá-los em conjunto.
30.

Inicialmente cumpre registrar que o lucro arbitrado é determinado mediante a
aplicação de um percentual sobre a receita da empresa (se conhecida) ou por outros índices
previstos em lei, no caso de descumprimento das normas da legislação tributária de forma a
impossibilitar ou tornar inadequada a apuração do lucro real ou presumido. Em linhas gerais,
utiliza-se o lucro arbitrado quando faltarem elementos para apuração do lucro por outra
sistemática.
31.

A figura do lucro arbitrado está erroneamente associada à ideia de penalidade,
porém trata-se de um erro conceitual4, pois essa forma de tributação está prevista no artigo 44 do
Código Tributário Nacional (“CTN”):
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.
32.

Nas palavras de Leandro Paulsen5:
“Vale frisar, por fim, que o lançamento por arbitramento não constitui sanção,
mas método substitutivo para apuração do montante devido, não podendo
basear-se em elementos destoantes da realidade, ficando, sempre, sujeito à
impugnação por parte do contribuinte”. (destaques no original)

4 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de renda das empresas: lucro real e lucro arbitrado. 14a ed., rev., reform.
e atual., São Paulo: MP: APET, 2021, p. 687.
5 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 297/298.

Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
20
33.

As hipóteses de arbitramento estão definidas no artigo 603 do RIR/24, o qual
estabelece que o imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando:
(i)
O contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
(ii)
O contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à Autoridade
Tributária os livros ou os registros auxiliares de que trata o §2o do artigo 8o
do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977;
(iii)
A escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar evidentes
indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para: a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária; ou b) determinar o lucro real;
(iv)
O contribuinte deixar de apresentar à Autoridade Tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese
do parágrafo único do artigo 600 do RIR/24;
(v)
O contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
(vi)
O comissário ou o representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do
comitente residente ou domiciliado no exterior, observado o disposto no
artigo 468; e
(vii)
O contribuinte não mantiver, em boa ordem e de acordo com as normas
contábeis recomendadas, Livro-Razão ou fichas utilizadas para resumir e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Livro Diário.
34.

Como se vê, a maioria das hipóteses dizem respeito a problemas ou insuficiências
relativas à escrituração fiscal ou contábil exigidas por lei. Caberá o arbitramento diante da falta de
elementos indispensáveis à determinação do montante tributável ou da imprestabilidade das
fontes de informações existentes e apresentadas às Autoridades Fiscais.
35.

Assim, a partir da constatação da ocorrência de uma das hipóteses acima elencadas,
o Fisco tem o poder-dever de arbitrar o lucro da pessoa jurídica sob pena de admitir a incidência
do IRPJ e da CSLL sobre montante que, sabidamente, não corresponde ao lucro e, desse modo,
acabar ignorando o princípio da capacidade contributiva.
36.

De acordo com a doutrina6:

6 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 297.

Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
21
“Note-se que o lançamento por arbitramento ou aferição indireta é excepcional e
subsidiário. Só se justifica quando da impossibilidade de apuração da base de
cálculo real. Já decidiu o STJ: “O art. 148 do CTN deve ser invocado para a
determinação da base de cálculo do tributo quando certa a ocorrência do fato
imponível, o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos registrados
pelo contribuinte não mereçam fé, ficando a Fazenda Pública, nesse caso,
autorizada a proceder ao arbitramento mediante processo administrativo-fiscal
regular, assegurados o contraditório e a ampla defesa”.
37.

No caso concreto, a Autoridade Fiscal procedeu ao arbitramento do lucro da
empresa, uma vez que a Contribuinte, regularmente intimada por meio do “Termo de Início de
Fiscalização” e reintimada por mais três oportunidades, deixou de apresentar a Escrituração
Contábil Digital – ECD, o Livro LALUR, os livros fiscais estaduais, bem como as declarações fiscais
obrigatórias (DIPJ, DACON e DCTF), não fornecendo, ademais, quaisquer outros documentos ou
informações solicitadas, mantendo-se inerte e omissa perante a ação fiscal.
38.

Ressalte-se que a Recorrente não impugna o motivo do arbitramento, limitando-se
a alegar suposto erro na apuração do IRPJ, sob o argumento de que teria sido aplicado coeficiente
incorreto, com indevida inobservância do artigo 51 da Lei no 8.981/1995, nos seguintes termos:
“Como se pode verificar nos autos, a decisão também errou neste aspecto, foi
utilizado para fins de cálculo do Lucro Arbitrado em desfavor da contribuinte, o
coeficiente de 9,60 % (nove, vírgula sessenta) para o IR, e 12% para os demais
tributos reflexos, sem, contudo, demonstrar a requerida de onde obteve o citado
coeficiente.
A insurgência da defendente ao percentual aplicado no cálculo descrito se dá pelo
fato da não utilização do que vaticina o art.51 da Lei n° 8.981/95, aplicável à
espécie, é claro.
Ora, aso realmente restasse comprovada a existência de infração praticada pela
defendente, o maior percentual aplicado seria o de 1,5 (um inteiro e cinco
décimos), podendo variar a menor, até 0,04(quatro centésimos), o que a olhos
vistos é totalmente discrepante com o praticado pela requerida, o que fortalece a
tese de que não merece subsistir o referido Auto de Infração, devendo o mesmo
ser fulminado do mundo jurídico e, para dirimir quaisquer dúvidas, asserimos
abaixo o dispositivo de lei indicado: [...]”. (Destaques no original)
39.

Todavia, da análise do “Relatório Fiscal”, verifica-se que a Autoridade Fiscal adotou
como base a receita bruta conhecida, extraída das notas fiscais eletrônicas emitidas pela própria
Contribuinte e registradas no SPED, aplicando corretamente os artigos 15 e 16 da Lei no
9.249/1995, em combinação com o artigo 27 da Lei no 9.430/1996. Referidos dispositivos
determinam que o lucro arbitrado será apurado mediante a aplicação dos percentuais do lucro
presumido acrescidos de vinte por cento, quando conhecida a receita bruta. Confira-se:
“Da Base de Cálculo do IRPJ
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
22
2.4.2. Obtidas as receitas brutas mensais e trimestrais, apurou-se a base de
cálculo do IRPJ com adoção da sistemática do lucro arbitrado, com observância do
disposto nos art. 15 e 16 da Lei no 9.249, de 1995, c/c o art. 27 da Lei no 9.430/96,
que abaixo transcrevemos:
“Lei no 9.249, de 1995.
“Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta
auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995. (Vide Lei no 11.119, de 2005) (Vide Medida Provisória
no 627, de 2013) (Vigência)
(...)
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no
art. 15, acrescidos de vinte por cento. (...)”
“Lei no 9.430, de 1996.
Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art.
31 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração
de que trata o art. 1o desta Lei; (Vide Medida Provisória no 627, de 2013)
(Vigência)”
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes
de receitas não abrangidas pelo inciso anterior e demais valores determinados
nesta Lei, auferidos naquele mesmo período. (Vide Medida Provisória no 627,
de 2013).” (grifos nossos)
Do Cálculo do IRPJ a Pagar
2.4.3. A partir do lucro arbitrado, calculou-se os valores devidos trimestralmente
do IRPJ, mediante a aplicação dos percentuais do imposto e do adicional previsto
no art. 3o, caput e § 1o, da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, com redação
dada pelo art. 4o da Lei no 9.430/1996, abaixo transcrito
“Art. 3o A alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas é de quinze por
cento.
§ 1o A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor
resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de
meses do respectivo período de apuração, sujeita se à incidência de adicional
de imposto de renda à alíquota de dez por cento. (Redação dada pela Lei
9.430, de 1996). (Grifos nossos)
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
23
2.4.4. Com observância da legislação supracitada, elaboramos o demonstrativo
abaixo com a finalidade de apurar os valores do IRPJ a pagar, que serão lançados
por meio de auto de infração, acrescidos da multa de ofício, qualificada e
agravada, de acordo com o explicitado nos itens III – Da Qualificação da Multa de
Ofício e IV – Do Agravamento da Multa de Ofício deste Relatório Fiscal:
”. (Destaques
no original)
40.

A insurgência da Recorrente quanto à aplicação do artigo 51 da Lei no 8.981/1995
não prospera, porquanto referido dispositivo somente se aplica às hipóteses em que não seja
conhecida a receita bruta, o que manifestamente não é o caso dos autos. Aqui, a receita foi
apurada com base em documentos fiscais emitidos pela própria Contribuinte, cujos valores não
foram especificamente impugnados, tampouco houve comprovação de cancelamentos, estornos
ou devoluções que pudessem infirmar os montantes considerados.
41.

Ademais, o “Relatório Fiscal” evidencia de forma clara e detalhada os cálculos
efetuados, demonstrando a correção da metodologia empregada e a aderência aos parâmetros
legais aplicáveis.
42.

Dessa forma, inexistindo qualquer demonstração objetiva de erro na base de
cálculo adotada ou nos critérios de apuração utilizados, e estando o arbitramento devidamente
amparado na legislação de regência, não há reparos a serem feitos no lançamento quanto a esse
aspecto.

III.2 - Análise das Alegações sobre a Ilegalidade da Multa e do seu Caráter Confiscatório
43.

A Recorrente continua por sustentar as mesmas alegações já apresentadas na
Impugnação no tocante às multas aplicadas, reiterando, em síntese, que a penalidade de ofício
qualificada e agravada seria indevida, desproporcional e violadora de garantias constitucionais e
legais.
44.

Alega, inicialmente, que a simples omissão de receitas ou de informações em DCTF
não é suficiente, por si só, para justificar a qualificação e o agravamento da multa, sendo
imprescindível a comprovação do evidente intuito de fraude, o que, segundo sustenta, não se
verificou no caso concreto. Afirma que não houve qualquer tentativa de impedir ou retardar o
conhecimento, pela Autoridade Fiscal, da ocorrência do fato gerador, nem de reduzir, suprimir ou
evitar o pagamento de tributos, destacando que as operações estavam registradas no SPED, o que,
em seu entendimento, afastaria a possibilidade de fraude.
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
24
45.

Sustenta, ainda, que a multa aplicada teria caráter confiscatório, por violar o
princípio constitucional da vedação ao confisco, afirmando que a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal reconhece a incidência desse postulado também sobre multas tributárias, razão
pela qual requer o afastamento da penalidade agravada.
46.

Pois bem. Observe-se, de plano, que, de acordo com o artigo 26-A do Decreto no
70.235/72, o qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal, os órgãos de julgamento não
podem afastar ou deixar de observar a aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou decreto
sob fundamento de inconstitucionalidade. Veja-se:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
47.

Em consonância com o que determina o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
registre-se que o artigo 98 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, prescreve que “Fica vedado aos membros das Turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto”.
48.

A Súmula CARF no 2 também dispõe que este Conselho não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
49.

Tendo em vista que não cabe a este Conselho Administrativo se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de tratados, acordos internacionais, leis ou decretos, é de se concluir que as
alegações de que a multa aplicada na modalidade qualificada é confiscatória e viola o artigo 150,
inciso IV da Constituição Federal não devem ser aqui examinadas, haja vista que esse tipo de
alegação reivindicaria a análise da inconstitucionalidade da própria norma tributária prevista no
artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96.
50.

Por essas razões, entendo por não acolher das alegações meritórias no sentido de
que a multa é confiscatória e, por conseguinte, inconstitucional.
51.

Por outro lado, tem-se que as alegações acerca das circunstâncias que ensejaram a
aplicação da multa na modalidade qualificada devem ser, aqui, apreciadas.
52.

Em primeiro lugar, reconheça-se que o descumprimento da legislação tributária
ensejará a aplicação da respectiva sanção independentemente da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. É nesses termos que o 136
do Código Tributário Nacional (“CTN”) estipula:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
25
53.

As sanções aplicadas para os ilícitos tributários apresentam a dupla função de (i)
inibir aquelas condutas por parte de possíveis infratores que visam suprimir ou reduzir o
pagamento de tributos, intimidando-os – tem-se a chamada prevenção geral –, e, também, de (ii)
punir os sujeitos infratores que efetivamente deixaram de adotar aquela determinada conduta
prevista na legislação, fazendo com que eles não reincidam na infração – aqui, diz-se que a
prevenção é especial. No final das contas, as sanções devem ser estabelecidas para estimular o
cumprimento da obrigação tributária e evitar a prática de infrações à legislação tributária,
revelando a sua função educativa.
54.

Como ensina a doutrina:
“No campo das sanções administrativas pecuniárias (multas), é preciso não
confundir (como faz, frequentemente, o próprio legislador) a proteção ao
interesse da arrecadação (bem jurídico tutelado) com o objetivo de arrecadação
por meio da multa. Noutras palavras, a sanção deve ser estabelecida para
estimular o cumprimento da obrigação tributária; se o devedor tentar fugir ao
seu dever, o gravame adicional representado pela multa que lhe é imposta se
justifica, desde que graduado segundo a gravidade da infração. Se se tratar de
obrigação acessória, a multa igualmente se justifica (pelo perigo que o
descumprimento da obrigação acessória provoca para a arrecadação de tributos),
mas a multa não pode ser transformada em instrumento de arrecadação; pelo
contrário, deve-se graduá-la em função da gravidade da infração, vale dizer, da
gravidade do dano ou da ameaça que a infração representa para a arrecadação
de tributos”7. (g.n.)
55.

Examinando o artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/96 verifica-se que, a multa qualificada
no percentual de 150% deve ser aplicada quando há ação dolosa praticada de acordo com as
hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.5020/1964. Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
56.

Como se vê, a imposição da multa qualificada pressupõe a comprovação de dois
elementos que, embora estejam relacionados, são distintos. De um lado, deve haver a

7 MARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20a. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, não paginado.
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
26
comprovação de que ocorreu o fato gerador de um determinado tributo sem o seu pagamento – o
que, por si só, já enseja a incidência da multa de ofício de 75% -, e, de outro lado, dever haver a
comprovação de que o inadimplemento do tributo ocorreu por meio de sonegação, de fraude ou
de conluio8. A redação do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 é bastante clara ao dispor que a
multa será duplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 os quais,
respectivamente, tratam dos institutos da sonegação, da fraude e do conluio. Confira-se:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.
57.

O traço característico e comum nas três modalidades é a conduta dolosa. O dolo
corresponde a prática do ilícito por alguém que possuía o animus, ou seja, a intenção de realizá-lo
e de obter o resultado – trata-se do elemento volitivo –, somado a um elemento adicional que, no
caso, consubstancia-se na consciência da antijuridicidade por parte do agente, quer dizer, no
saber que se encontrava por realizar uma conduta vedada – é a própria consciência do ilícito. Em
síntese, o dolo, o qual, aliás, consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à consciência,
é, portanto, o requisito inafastável para que a multa seja aplicada na modalidade qualificada.
58.

Conforme explica Gisele Bossa9, a redação do artigo 44 da Lei 9.430/96 não é
despropositada, servindo para indicar que a qualificação da multa é medida de caráter excepcional
e, logo, cabe à própria Autoridade Fiscal o ônus de provar que o contribuinte praticou quaisquer
das condutas dolosas descritas nos citados artigos da Lei 4.502/64.
59.

Por fim, é preciso consignar, ainda, que a aplicação da multa qualificada no
percentual de 150% exige que o dolo seja comprovado de forma a afastar qualquer dúvida
razoável quanto à sua existência, ou seja, a hipótese que a Autoridade Fiscal deve comprovar para

8 HALPERIN, Eduardo Kowarick. Multa Qualificada no Direito Tributário. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito
Tributário – IBDT, 202, p. 31.
9 BOSSA, Gisele Barra. A Imputação de multa qualificada: dos aspectos técnicos à construção e valoração da prova no
âmbito do CARF. In: BOSSA, Gisele Barra. Eficiência Probatória e a Atual Jurisprudência do CARF. São Paulo:
Almedina, 2020, p. 185/193.
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
27
aplicar a multa qualificada é a de que a conduta do sujeito passivo só ganha sentido à luz de uma
finalidade ilícita.
61.

No caso concreto, note-se que a Autoridade Fiscal aplicou a multa na modalidade
qualificada, já que, em seu entendimento, as condutas praticadas pela Recorrente teriam
configurado a hipótese de sonegação, conforme se verifica do seguinte trecho do “Relatório
Fiscal”:
“3.2.1.6.1. Caracterizada a sonegação, impõe-se a qualificação da multa de ofício
mediante sua duplicação, sendo devida no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento), como estabelecido no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no
9.430, de 27/12/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, a seguir
transcrito: [...]”. (Destaques no original)
62.

O Acórdão recorrido, por sua vez, ao tratar especificadamente do dolo, consignou:
“[...]
Porém, o relato feito no Termo de Verificação Fiscal e as provas carreadas aos
autos confirmam os fatos apurados pela fiscalização que embasaram a autuação e
evidenciaram os elementos necessários à qualificação da multa de ofício lançada,
expondo, num primeiro momento, a total desídia da contribuinte no trato das
questões tributárias, manifesta pela falta de apresentação da documentação
contábil e fiscal, da movimentação bancária, da entrega de declarações
obrigatórias da pessoa jurídica, além da falta de pagamento dos tributos
devidos no período fiscalizado.
Mais incisivos e determinantes para qualificação da multa foram os elementos
coletados com vistas à responsabilização tributária do verdadeiro sócio da
empresa autuada, por demonstrarem a atitude dolosa manifesta pela
interposição de pessoa no quadro societário, matéria analisada em detalhes no
item relativo à Sujeição Passiva Solidária deste Voto, ao qual se faz remissão.
Como dito, os presentes autos têm por objeto uma massiva omissão de receita
(não questionada pela contribuinte ou seus responsáveis), após verificada a
existência de inúmeras transações comerciais jamais tributadas, sem que exista
qualquer recolhimento relativo a tributos federais em nome da contribuinte
durante todo o ano-calendário 2013.
A multa qualificada ora tratada não se baseia exclusivamente na falta de
observância de uma obrigação acessória, como querem fazer crer os
impugnantes, mas em extensa e reiterada sonegação de tributos.
[...]
Diante do até aqui exposto, verifica-se que a contribuinte de forma reiterada
deixou de escriturar, pagar e, além disso, não entregou as declarações de maior
relevância para o Fisco Federal, aquelas em que os contribuintes informam suas
atividades econômicas (DIPJ) bem como constituem o crédito tributário (DCTF).
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
28
Não se verifica, aqui, ter a contribuinte simplesmente deixado de praticar
obrigações acessórias quanto a fato já antes informado, mas de omissão total
quanto ao lucro de uma empresa em pleno funcionamento. As circunstâncias
postas tornam inaceitável a argumentação de que não haveria dolo de sonegar”.
(g.n.)
63.

E, realmente, a Autoridade Fiscal conseguiu demonstrar e comprovar o evidente
intuito de fraude e sonegação por parte empresa, ao ter relatado que no ano-calendário de 2013,
de forma reiterada, a Contribuinte deixou de apresentar a DIPJ10, as DCTF11 mensais e os
DACON12, bem como não confessou quaisquer débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, mesmo após
sucessivas intimações. Ademais, a Fiscalização apontou a utilização de interposta pessoa na
composição do quadro societário da ASIAPLAST, circunstância que, em conjunto com as omissões
reiteradas de obrigações acessórias, foi considerada indicativa de atuação consciente e organizada
voltada à evasão do controle fiscal, conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos:
“2.1. O contribuinte deixou de apresentar qualquer declaração fiscal e de
recolher qualquer dos tributos, objeto deste procedimento fiscal, incorrendo nas
infrações decorrentes da falta de recolhimento do IPPJ, da CSLL, do PIS e da
COFINS e do não atendimento à intimação fiscal para apresentação da
Escrituração Contábil Digital – ECD”. (g.n.)
*******************************************************************
“3.1.1. No início do procedimento fiscal, constatou-se a omissão do contribuinte
na entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ e dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais - DACON, assim
como deixou de confessar qualquer valor dos seus débitos do IRPJ, da CSLL, da
Contribuição para o PIS e da COFINS relativamente ao ano calendário de 2013 em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.
3.1.2. Instada a apresentar por quatro vezes a documentação supracitada (Vide
Docs. 01, 05, 06 e 07), o contribuinte não atendeu à fiscalização”. (Destaques no
original)
*******************************************************************
“3.1.6. Relativamente ao ano calendário 2013, de acordo a legislação
supramencionada, o contribuinte deixou de fazer a entrega anual da DIPJ, a
entrega mensal da DCTF e a entrega mensal da DACON, ou seja, deixou de
apresentar 25(vinte e cinco) declarações fiscais a que estava obrigada. Essa
conduta omissiva na entrega de declarações fiscais foi observada também nos
anos de 2011 e 2012, quando o contribuinte deixou de entregar todas as
declarações a que estava obrigada (Vide Doc. 15)”. (g.n.)
*******************************************************************

10 Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ.
11 Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.
12 Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais – DACON.
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
29
“3.2.1. Dando prosseguimento na estratégia de sonegação fiscal, a partir de
18.12.2012, o quadro societário da ASIAPLAST foi composto pela interposta
pessoa COMPORTA PARTICIPAÇÃO, detentora de 99,99% do capital social e
constituída por titulares, comumente denominados de “laranjas” ou “testa de
ferro”, não localizados nos endereços informados à Administração Tributária e
desprovidos de capacidade econômico financeira para fazer face à aquisição de
empreendimento, o que demonstraremos adiante”. (g.n.)
*******************************************************************
“3.2.1.3.9. Com base nas informações acima coligidas, quais sejam, os
rendimentos auferidos pela Sra. Cristina Maria da Silva nos anos anteriores ao de
2013, na condição de empregada celetista, as informações de seus rendimentos
para
fins
do
IRPF
e
suas movimentações
financeiras,
denota-se
a
incompatibilidade de sua capacidade econômico financeira para constituir uma
empresa de responsabilidade limitada – EIRELI (a COMPORTA PARTICIPAÇÕES)
com capital inicial de R$ 65.000,00 e, por meio dela, adquirir cotas do capital e
exercer o controle total de um empreendimento, cuja receita média anual de
vendas foi na ordem de R$ 22.742.389,42 no período de 2011 a 2016.
3.2.1.3.10. Relativamente ao Sr. Edmilson Claudino da Silva, também com base
nas informações de sua situação fiscal perante o IRPJ e a inexistência de
informações de movimentação financeira, conforme mencionamos no item
3.2.1.3.6 e na alínea “b” do item 3.2.1.3.8, depreende-se claramente sua
completa falta de capacidade econômico financeira para adquirir a titularidade
da COMPORTA PARTICIPAÇÃO, em sucessão à Sra. Cristina Maria da Silva, com
capital de R$ 90.000,00 (noventa mil reais)”. (Destaques no original)
*******************************************************************
3.2.1.5.2. A prática reiterada em omitir a apresentação de declarações fiscais,
além da utilização fraudulenta de interposta pessoa na composição do quadro
societário da ASIAPLAST em lugar do sócio administrador, demonstra a sua
deliberada intenção (dolosa) de tentar impedir ou retardar, totalmente, no
presente caso, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal e/ou das condições
pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente, configurando uma sonegação, nos termos do
disposto no arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30.11.1964, abaixo transcrito:
[...]”. (g.n.)
64.

Tampouco procede a alegação de que “não restou caracterizado o impedimento do
Fisco em constituir o crédito tributário através de seus meios ordinários, tanto assim o é, que
obteve os dados para lavratura do auto de infração através do SPED”, já que a sonegação consiste
na intenção de se criar embaraços à Fiscalização no que diz com o conhecimento do fato gerador.
No caso concreto, restou evidenciado que a Contribuinte, de forma reiterada, deixou de
apresentar as declarações fiscais, bem como deixou de confessar quaisquer débitos de IRPJ, CSLL,
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
30
PIS e COFINS, mesmo após sucessivas intimações da Autoridade Fiscal. Ademais, tal conduta
omissiva na entrega de declarações também foi constatada nos anos-calendário de 2011 e 2012,
revelando comportamento reiterado e incompatível com o cumprimento regular das obrigações
tributárias.
65.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que a empresa atuou
com dolo, enquadrando-se, a rigor, na hipótese prevista no artigo 72 da Lei no 4.502/1964, que
define a fraude como a prática de atos destinados a excluir ou modificar elementos de informação
relevantes para a constituição do crédito tributário, com o objetivo de reduzir ou postergar o
pagamento dos tributos e contribuições devidos. No caso, a omissão reiterada na entrega de
declarações fiscais obrigatórias, a ausência de confissão de débitos e a adoção de estruturas
societárias artificiais evidenciam conduta consciente voltada a dificultar o pleno conhecimento do
fato gerador pela Autoridade Fiscal.
66.

A aplicação da multa qualificada deve ser, portanto, mantida, sendo que, por força
do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c” do Código
Tributário Nacional (“CTN”), que dispõe que a lei se aplica a ato ou fato pretérito não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática, a multa deve ser fixada no patamar de 100%, nos termos do que
preceitua o artigo 14 da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.
67.

Quanto ao agravamento da multa, esse teve por fundamento a conduta omissiva e
reiterada da Recorrente, que, apesar de regularmente intimada por meio do “Termo de Início de
Fiscalização” e sucessivamente reintimada, deixou de apresentar a Escrituração Contábil Digital –
ECD, o Livro LALUR, os livros fiscais estaduais, bem como as declarações fiscais obrigatórias (DIPJ,
DACON e DCTF), permanecendo absolutamente inerte diante da ação fiscal. Confira-se:
“4.1. Conforme discorrido nos itens 1.3 a 1.7 deste Relatório de Auditoria Fiscal,
nenhum dos livros, documentos, declarações ou comprovantes solicitados foi
entregue pelo sujeito passivo, relativamente ao ano calendário 2013. Entre tais
documentos, destacamos a falta da Escrituração Contábil Digital (ECD), instituída
pela Instrução Normativa RFB no 787, de 19.11.2007, com a redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 925, de 11.03.2009, a que está obrigada o
contribuinte, por estar sujeita à tributação do Imposto de Renda com base no
Lucro Real (explicitado no tópico 2.2). Essa Escrituração deveria ter sido
transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), instituído pelo
Decreto no 6.022, de 22.01.2007 (Vide Doc. 37).
4.2. A referida Escrituração Contábil Digital (ECD) foi solicitada por meio do Termo
de Início de Fiscalização –TIF com ciência postal realizada em 24.08.2016 (Vide
Doc. 01), sem que houvesse qualquer manifestação por parte do contribuinte.
Essa mesma atitude foi adotada pelo contribuinte diante das seguintes
reintimações fiscais:
• Termo de Reintimação Fiscal de 15.09.2016 (Vide Doc. 05), com ciência postal
em 19.09.2016;
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
31
• Termo de 2a Reintimação Fiscal de 14.11.2016 (Vide Doc. 06), com ciência
postal em 22.22.2016;
• Termo de Constatação e 3a Reintimação Fiscal de 13.02.2017 (Vide Doc. 08),
com ciência pessoal em 13.02.2017;
4.3. Decorridos 12 meses desde a ciência do Termo de Início de Fiscalização em
24.08.2016, o contribuinte não prestou qualquer satisfação, prejudicando os
trabalhos da ação fiscal, tornando-a mais demorada e penosa.
4.4. Em todos esses Termos Fiscais, o contribuinte foi alertado de que, em caso de
não atendimento à intimação, sujeitar-se-ia ao agravamento da multa de ofício,
nos termos do § 2o, inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/1996, além de ensejar a
apuração do imposto de renda e da contribuição social com base no lucro
arbitrado, conforme dispõe o art. 47 da Lei no 8.981, de 20.01.1995 (art. 530 do
RIR/99), sem exclusão das penalidades cabíveis (art. 538 do RIR/99)
4.5. Em decorrência dessa omissão, a multa de ofício qualificada de 150% deve ser
ainda agravada, passando a ser de 225%, nos termos do art. 44, § 2o, da Lei no
9.430, de 1996:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007) (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea “a”, pela Lei no 11.488, de
2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea “b”, com nova redação
pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea “c”, com nova redação pela Lei no 11.488, de 2007)”.
(Destaques no original)
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
32
68.

Como se depreende dos trechos acima, o agravamento da multa foi fundamentado
exclusivamente no não atendimento às intimações fiscais, consubstanciado na inércia da
Recorrente em apresentar a Escrituração Contábil Digital – ECD, o Livro LALUR, os livros fiscais
estaduais, bem como as declarações fiscais obrigatórias (DIPJ, DACON e DCTF).
69.

Todavia, entendo que não se mostra cabível o agravamento da multa nas
circunstâncias dos autos, à luz do entendimento consolidado neste Conselho, conforme se extrai
das Súmulas CARF no 96 e no 133, que assim dispõem:
Súmula CARF no 96
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
Súmula CARF no 133
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
70.

Com efeito, o mero descumprimento das intimações, por si só, não caracteriza
conduta apta a justificar o agravamento da penalidade, quando esse mesmo comportamento já
constitui o fundamento material do lançamento, seja pelo arbitramento do lucro, seja pela
aplicação de presunção legal de omissão de receitas. Nessas hipóteses, inexistindo consequência
adicional decorrente da inércia da Contribuinte que vá além da própria constituição do crédito
tributário, não se legitima o agravamento da multa, sob pena de bis in idem, conforme a
inteligência das Súmulas CARF no 96 e no 133.

III.3 - Análise das Alegações Relativas à Responsabilidade Tributária dos Sócios
71.

A Autoridade Fiscal imputou responsabilidade tributária solidária ao Sr. Bruno
Coelho Bezerra da Cunha e à Sra. Cristina Maria da Silva, com fundamento nos artigos 124, incisos
I e II, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (“CTN”), sob o argumento de que tais pessoas
teriam praticado atos com infração à lei e ao contrato social, bem como atuado em conluio com o
objetivo de ocultar o verdadeiro administrador e controlador da ASIAPLAST INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
72.

O artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que são
solidariamente obrigadas “as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal”:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
33
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
73.

A leitura do dispositivo leva o intérprete à conclusão de que o “interesse comum”
está atrelado ao fato gerador da obrigação tributária. Assim, para ser responsável solidária pelos
créditos tributários, a pessoa (seja ela física ou jurídica) tem que ter tido participação no fato que
constitui a hipótese de incidência tributária. Ou seja, a expressão “interesse comum” se dirige às
pessoas que, de alguma forma, participaram do fato (critério material) descrito no antecedente da
regra matriz.
74.

Assim, para que esteja configurada a solidariedade natural é necessário que as
pessoas obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à tributação. Em outros termos,
tais pessoas necessariamente devem ter participado da situação definida em lei como fato
gerador do tributo. A título de exemplo, em julgado bastante interessante, o Superior Tribunal de
Justiça (“STJ”) entendeu que o simples fato de os cônjuges optarem por fazer declaração conjunta
de imposto de renda não significa, por si só, que ambos passam a ter interesse comum na situação
constitutiva do fato gerador do tributo, na acepção do artigo 124, inciso I do Código Tributário
Nacional (“CTN”). No entender do Tribunal, para que estivesse configurada a solidariedade, seria
necessária a “participação ativa” dos consortes, um ao lado do outro, “na produção do fato
gerador da percepção dos rendimentos tidos por tributáveis” (STJ, REsp 1.273.396/DF, 1a Turma,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.12.2019, DJe 12.12.2019).
75.

No caso concreto, observe-se que a Autoridade Fiscal acabou atribuindo a
responsabilidade tributária solidária ao Sr. Bruno Coelho Bezerra da Cunha e à Sra. Cristina Maria
da Silva, com base na premissa de que praticaram atos com infração à lei, conforme se verifica dos
trechos abaixo reproduzidos:
“3.2.1.4.5. Portanto, ao deixar intencionalmente de informar ao Banco Bradesco
S.A. sua retirada formal do quadro societário e da administração da ASIAPLAST
em 18.12.2012, para, com isso, continuar, de fato, isoladamente, com amplo
domínio da administração dos recursos financeiros da empresa, sem que esteja
autorizado para tal, mediante a irregular e fraudulenta movimentação de contas
bancárias, o Sr. Bruno Coelho Bezerra da Cunha incorreu na prática de atos
ilícitos na administração da ASIAPLAST por infração à lei e/ou contrato social”.
(g.n.)
*******************************************************************
“3.2.1.4.7. Ademais, fica evidente também o ajuste doloso (conluio) do Sr. Bruno
Coelho Bezerra da Cunha com a Sra. Cristina Maria da Silva, por meio da atuação
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
34
concomitantemente na administração de direito e/ou de fato da ASIAPLAST e
adoção das seguintes condutas/procedimentos:
a) Omissão total em relação a entrega de declarações fiscais da ASIAPLAST a que
estavam obrigados à administração tributária; e
b) Ocultação de sócio dirigente da ASIAPLAST, mediante a transferência
fraudulenta da participação societária do Sr. Bruno Coelho Bezerra da Cunha para
a interposta pessoa COMPORTA PARTICIPAÇÃO, cuja titularidade pertence (ia) às
pessoas desprovidas de capacidade econômico financeira, conforme demonstrado
nos itens 3.2.1.3.1 a 3.2.1.3.10 supra, com o intuito de possibilitar a exclusão do
Sr. Bruno Coelho Bezerra da Cunha de eventuais responsabilidades tributárias.
3.2.1.4.8. É importante destacar que a Sra. Cristina Maria da Silva continuou na
administradora da ASIAPLAST, mesmo após sua retirada da controladora
COMPORTA PARTICIPAÇÃO em 18.03.2016, quando promoveu sua retirada da
COMPORTA PARTICIPAÇÃO, também de forma fraudulenta, ao transferir a
titularidade ao Sr. Edmilson Claudino da Silva, desprovido de qualquer capacidade
econômico financeira para tal aquisição, assim como a Sra. Cristina, conforme
apontado nos itens 3.2.1.3.9 e 3.2.1.3.10”. (g.n.)
76.

Pelo que se observa, a Fiscalização não produziu provas diretas da participação
efetiva de cada um dos responsáveis nas infrações à legislação tributária apontadas, nem
demonstrou a prática conjunta do fato gerador. Ao contrário, o Fisco provou a prática da infração
pela pessoa jurídica autuada e, como decorrência, considerando a constatação de dolo, fraude e
sonegação imputou a responsabilidade à sócia-administradora Sra. Cristina e ao Sr. Bruno.
77.

A mim parece não estar devidamente caracterizada a responsabilização da sócia
Sra. Cristina, pois a Autoridade Fiscal não descreve a conduta por ela realizada e tampouco a
realização conjunta da situação configuradora do fato gerador, além de não demonstrar que os
ganhos indevidos obtidos com as infrações praticadas pela empresa autuada tenham sido
repartidos com a responsável, ou seja, não há elementos que sustentem o interesse comum. O
simples fato de ser sócia não caracteriza o interesse comum previsto no artigo 124 do Código
Tributário Nacional (CTN).
78.

Menciono, a propósito, o seguinte julgado desta 2a Turma Ordinária:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO
QUE CONSTITUA FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários, as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. Cabe à autoridade fiscal demonstrar o nexo de causalidade entre o
interesse comum e as condutas típicas praticadas pelo responsável, não
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
35
bastando
presumir
a
responsabilidade
abstratamente”.
(Processo
n°
10805.724350/2017-18. Acórdão n° 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a
TURMA ORDINÁRIA. Sessão de 27 de junho de 2025. Relator Henrique Nimer
Chamas, g.n.)
79.

Por essas razões, entendo que a responsabilidade solidária que foi atribuída à Sra.
Cristina com fundamento no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (“CTN”) deve ser
afastada, já que os pressupostos fáticos apontados pela Autoridade Fiscal para tanto não se
subsumem à hipótese ali prevista.
80.

Já com relação ao Sr. Bruno, ficou caracterizado que era quem, de fato,
administrava a empresa e se beneficiava com os ganhos indevidos obtidos com as infrações
praticadas pela empresa autuada, conforme comprova o montante (R$ 17.255.893,40)
movimentado por meio de cheques equivalente aos valores das vendas realizadas pela empresa
no ano de 2013. É o que se constata a partir da leitura dos seguintes trechos do “Relatório de
Auditoria Fiscal”:
“Movimentação de Contas Corrente 3.2.1.4.3.
Dentre as informações recebidas, podemos destacar os seguintes relevantes fatos
que configuram taxativamente a administração de fato da ASIAPLAST pelo Sr.
Bruno Coelho Bezerra da Cunha, após sua retirada formal da sociedade em
18.12.2012:
a) Da representação da sociedade perante o Banco Bradesco – conforme
“Cadastro de Clientes” (Vide Doc. 32), a ASIAPLAST mantinha em 2013 as contas
correntes de n.o 9.510/9 e 10.400/0, ambas na agência 2.947/5 – “PRAZERES –
UJABOATGUAR”, abertas, respectivamente em 23.05.2005 e 09.08.2006. A
representação de forma isolada da ASIAPLAST perante o Banco Bradesco ainda
continuou sob a responsabilidade do Sr. Bruno Coelho Bezerra da Cunha, CPF:
419.035.364-72, baseada em Contrato Social apresentado àquele Banco;
b) Movimentação financeira –as supras citadas contas foram movimentadas no
ano de 2103, conforme extratos bancários anexos (Vide Doc. 33). Neles foram
identificados 198 (cento e noventa e oito) lançamentos de débito do tipo “101 –
(D) cheques”, no valor total de R$ 17.255.893,40. Verificamos nas cópias dos
cheques enviadas pelo Banco Bradesco S.A. que todos eles foram assinados
isoladamente pelo Sr. Bruno Coelho Bezerra da Cunha, a saber:
I) na conta 9.510/9: 81 (oitenta e um) cheques num total de R$ 7.235.480,22
(Vide Doc. 34);
II) na conta 10.400/0: 117 (cento e dezessete) cheques num total de R$
10.020.413,18 (Vide Doc. 35)
3.2.1.4.4. Percebe-se que o montante de R$ 17.255.893,40 movimentado por
meio de cheques é equivalente aos valores das vendas realizadas pela empresa no
ano de 2013 no total de R$ 17.561.898,57, conforme descrito no item 2.4.1.
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
36
3.2.1.4.5. Portanto, ao deixar intencionalmente de informar ao Banco Bradesco
S.A. sua retirada formal do quadro societário e da administração da ASIAPLAST em
18.12.2012, para, com isso, continuar, de fato, isoladamente, com amplo domínio
da administração dos recursos financeiros da empresa, sem que esteja autorizado
para tal, mediante a irregular e fraudulenta movimentação de contas bancárias, o
Sr. Bruno Coelho Bezerra da Cunha incorreu na prática de atos ilícitos na
administração da ASIAPLAST por infração à lei e/ou contrato social”. (Destaques
no original)
81.

Ressalto ainda que não se trata de interesse meramente econômico, tendo em vista
que juridicamente foi desenvolvido um modus operandi para que a prática da sonegação fiscal se
operasse com eficiência (omissão reiterada na entrega de declarações fiscais obrigatórias,
evidenciando ausência de confissão de débitos e a adoção de estruturas societárias artificiais),
tudo com um objetivo fim: não apurar os valores devidos, não declarar e não recolher aos cofres
públicos e, não somente em um período ou outro, mas de forma repetida nos anos-calendário de
2011, 2012 e 2013.
82.

Assim, a sonegação praticada via utilização fraudulenta da pessoa jurídica,
mediante interposição de pessoas, faz com que a pessoa jurídica seja tratada de modo semelhante
a uma sociedade de fato (porque se comporta como tal), situação em que as pessoas envolvidas,
por se encontrarem na mesma posição jurídica em relação ao fato gerador, respondem solidária e
ilimitadamente pelos débitos surgidos do negócio. É esse contexto que justifica a aplicação do
artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN) ao Sr. Bruno.
83.

Faz-se necessário, agora, observar a responsabilidade com fundamento no artigo
135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), o qual dispõe:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos;
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
84.

Do referido dispositivo extrai-se que, para a responsabilização dos diretores,
gestores ou representantes das pessoas jurídicas, é necessário demonstrar a prática de atos “com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
85.

Como se vê, não se trata de responsabilização imediata dos administradores da
empresa inadimplente frente ao Fisco, somente por assumirem essa função, de modo que é
imprescindível a demonstração dos atos pelos quais se evidenciou a conduta infracional.
86.

Faz-se necessário, portanto, que o ato ilícito praticado concorra para o
inadimplemento dos créditos tributários devidos por aquele que realizou o fato jurídico-tributário.
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
37
87.

Além do inadimplemento, faz-se necessária a configuração do comportamento do
terceiro que enseje a existência de um passivo tributário que, por força normativa, passa ao
espectro de sua responsabilidade.
88.

Necessariamente, aqui, os terceiros necessitam apresentar poder de gerência ou de
administração da sociedade que representam, uma vez que o fato ensejador da responsabilidade
é o ato ilícito praticado por parte daquele que tem poder de mando na pessoa jurídica que
representa. Nesse sentido é o entendimento pacificado há bastante tempo pelo Superior Tribunal
de Justiça (“STJ”), como se verifica no REsp n. 640.155/RJ:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS
SUFICIENTES. SÚMULA 7/STJ. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE VINCULADA AO
EXERCÍCIO DE GERÊNCIA OU ATO DE GESTÃO. LEI 8.620/93. PREENCHIMENTO DAS
CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 135 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, o acórdão
que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. É cabível, em sede de execução fiscal, exceção de pré-executividade nos casos
em que o reconhecimento da nulidade do título puder ser verificado de plano,
bem assim quanto às questões de ordem pública, como aquelas pertinentes aos
pressupostos processuais e às condições da ação, desde que não seja necessária
dilação probatória.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, analisando o contexto fático-
probatório, concluiu que as provas constantes dos autos são suficientes para se
verificar a ilegitimidade da parte para figurar no pólo passivo da execução fiscal.
Assim, não cabe a esta Corte Superior, em função da Súmula 7/STJ, avaliar se as
provas pré-constituídas são suficientes ou não para afastar a referida
legitimidade.
4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem
gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato
gerador. Precedentes.
5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp 717.717/SP, de
relatoria do Ministro José Delgado, consagrou o entendimento de que, mesmo em
se tratando de débitos com a Seguridade Social (Lei 8.620/93), "a
responsabilidade pessoal dos sócios das sociedades por quotas de
responsabilidade limitada" somente "existe quando presentes as condições
estabelecidas no art. 135, III, do CTN" (REsp 833.977/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ de 30.6.2006).
6. Recurso especial desprovido. (g.n.)
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
38
89.

A mera condição de sócio, por exemplo, sem poder de administração, não enseja
responsabilização do terceiro. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade
entre o ilícito (má gestão ou representação) e a consequência de ter de responder pelo tributo
devido pela sociedade.
90.

Segundo Leandro Paulsen13:
“Somente os ‘diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado’ podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer sócio. Faz-se
necessário, pois, que o sócio tenha exercido a direção ou gerência da sociedade,
com poder de gestão. Efetivamente, a responsabilização exige que as pessoas
indicadas tenham praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e
ilegal quando em posição de influir para a sua não ocorrência. Constitui prova
para a configuração da responsabilidade o fato de o agente encontrar-se na
direção da empresa na data do cumprimento da obrigação, devendo ter poderes
de decisão quanto ao recolhimento do tributo”. (Destaques no original)
91.

Salienta-se que a responsabilidade de terceiro com fundamento no artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional pressupõe, portanto, a caracterização do seguintes
elementos: (i) que o terceiro – no caso, o sócio – detenha poderes de gestão tal qual acontece
com os diretores, gerentes e administradores, por exemplo; (ii) que os diretores, gerentes ou
administradores tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatuto; e, além disso, (iii) que a prática dos atos ilegais ou abusivos resultem, senão o
surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias. No final, frise-se que todos
esses elementos precisam ser demonstrados e, sobretudo, comprovados por parte da Autoridade
Fiscal.
92.

Feitas essas considerações, registre-se que no concreto, a Autoridade Fiscal
entendeu por atribuir a responsabilidade tributária à Sra. Cristina pelo simples fato de constar
como sócia-administradora da empresa autuada:
“3.1.3. Segundo consta no Contrato Social (terceira alteração contratual e
consolidação da sociedade limitada, arquivada na JUCEPE em 18.12.2012), a
administração da ASIAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no período
fiscalizado, cabia unicamente à diretora Cristina Maria da Silva, CPF:
592.176.004-82 (Vide doc. 04). Veremos no item 3.2.1.4 que, no mesmo período,
a ASIAPLAST foi administrada de fato pelo Sr. Bruno Coelho Bezerra da Cunha,
CPF: 419.035.364-72”. (g.n.)
*******************************************************************
“3.2.1.1.6. Verifica-se, portanto, que desde a retirada formal do sócio Bruno
Coelho Bezerra da Cunha em 18.12.2012 até a última alteração contratual

13 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 255.

Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
39
arquivada na JUCEPE em 11.09.2015, a representação da sociedade deveria ser
exercida isoladamente pela Sra. Cristina Maria da Silva. Dizemos deveria por que
veremos adiante que o Sr. Bruno Coelho também continuou, de fato, no exercício
das funções de administração da sociedade”. (g.n.)
*******************************************************************
“3.2.1.4.8. É importante destacar que a Sra. Cristina Maria da Silva continuou na
administradora da ASIAPLAST, mesmo após sua retirada da controladora
COMPORTA PARTICIPAÇÃO em 18.03.2016, quando promoveu sua retirada da
COMPORTA PARTICIPAÇÃO, também de forma fraudulenta, ao transferir a
titularidade ao Sr. Edmilson Claudino da Silva, desprovido de qualquer capacidade
econômico financeira para tal aquisição, assim como a Sra. Cristina, conforme
apontado nos itens 3.2.1.3.9 e 3.2.1.3.10”. (g.n.)
93.

Como se vê, o “Relatório de Auditoria Fiscal” não esclarece qual teria sido o ato
praticado pela responsável Sra. Cristina, tampouco estabelece uma ligação sobre sua suposta
conduta ilícita às operações fraudulentas descritas pela Fiscalização.
94.

Por essas razões, entendo que a responsabilidade atribuída à sócia Sra. Cristina,
com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional deve ser afastada.
95.

Com relação ao sócio, Sr. Bruno, observa-se que a Autoridade Fiscal atribuiu a
responsabilidade tributária pelo fato de que, através da prática reiterada, visava o enriquecimento
ilícito por meio de sonegação fiscal e outros artifícios. É de ver-se:
“3.2.1.4.1. Demonstraremos a seguir que o Sr. Bruno Bezerra Coelho da Cunha,
CPF: 419.035.364-72, continuou também na administração da ASIAPLAST no
período fiscalizado, mesmo após sua retirada do quadro societário em
18.12.2012, mediante a cessão fraudulenta de suas cotas à sociedade de
responsabilidade limitada COMPORTA PARTICIPAÇÃO – EIRELI, cujos titulares não
foram localizados e são desprovidos de capacidade econômico financeira,
conforme já apontado nos itens precedentes”. (g.n.)
*******************************************************************
“Movimentação de Contas Corrente 3.2.1.4.3.
Dentre as informações recebidas, podemos destacar os seguintes relevantes fatos
que configuram taxativamente a administração de fato da ASIAPLAST pelo Sr.
Bruno Coelho Bezerra da Cunha, após sua retirada formal da sociedade em
18.12.2012:
a) Da representação da sociedade perante o Banco Bradesco – conforme
“Cadastro de Clientes” (Vide Doc. 32), a ASIAPLAST mantinha em 2013 as contas
correntes de n.o 9.510/9 e 10.400/0, ambas na agência 2.947/5 – “PRAZERES –
UJABOATGUAR”, abertas, respectivamente em 23.05.2005 e 09.08.2006. A
representação de forma isolada da ASIAPLAST perante o Banco Bradesco ainda
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
40
continuou sob a responsabilidade do Sr. Bruno Coelho Bezerra da Cunha, CPF:
419.035.364-72, baseada em Contrato Social apresentado àquele Banco;
b) Movimentação financeira –as supras citadas contas foram movimentadas no
ano de 2103, conforme extratos bancários anexos (Vide Doc. 33). Neles foram
identificados 198 (cento e noventa e oito) lançamentos de débito do tipo “101 –
(D) cheques”, no valor total de R$ 17.255.893,40. Verificamos nas cópias dos
cheques enviadas pelo Banco Bradesco S.A. que todos eles foram assinados
isoladamente pelo Sr. Bruno Coelho Bezerra da Cunha, a saber:
I) na conta 9.510/9: 81 (oitenta e um) cheques num total de R$ 7.235.480,22
(Vide Doc. 34);
II) na conta 10.400/0: 117 (cento e dezessete) cheques num total de R$
10.020.413,18 (Vide Doc. 35)
3.2.1.4.4. Percebe-se que o montante de R$ 17.255.893,40 movimentado por
meio de cheques é equivalente aos valores das vendas realizadas pela empresa no
ano de 2013 no total de R$ 17.561.898,57, conforme descrito no item 2.4.1.
3.2.1.4.5. Portanto, ao deixar intencionalmente de informar ao Banco Bradesco
S.A. sua retirada formal do quadro societário e da administração da ASIAPLAST em
18.12.2012, para, com isso, continuar, de fato, isoladamente, com amplo domínio
da administração dos recursos financeiros da empresa, sem que esteja autorizado
para tal, mediante a irregular e fraudulenta movimentação de contas bancárias, o
Sr. Bruno Coelho Bezerra da Cunha incorreu na prática de atos ilícitos na
administração da ASIAPLAST por infração à lei e/ou contrato social”. (Destaques
no original)

96.

Como se vê, os fatos descritos no “Relatório de Auditoria Fiscal” apontam a
movimentação de expressivas transferências, por meio de cheques assinados isoladamente pelo
Sr. Bruno, as quais concentram os recursos provenientes da sonegação fiscal, já que “o montante
de R$ 17.255.893,40 movimentado por meio de cheques é equivalente aos valores das vendas
realizadas pela empresa no ano de 2013 no total de R$ 17.561.898,57, conforme descrito no item
2.4.1”.
97.

Sobre tais fatos, o Recorrente não apresentou nenhuma prova que refutasse as
constatações da Fiscalização. É inquestionável, portanto, a responsabilidade do Sr. Bruno nas
práticas ilícitas apontadas.
98.

Além disso, restou caracterizado que o Sr. Bruno era quem dispunha e administrava
os recursos da empresa autuada e, desse modo, era quem administrava, de fato, o que restou
materializado nas movimentações bancárias.
99.

Assim, entendo que a responsabilidade tributária atribuída ao Sr. Bruno, com
fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional deve ser mantida.
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.731 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.720077/2017-89
41

IV - Dispositivo
100.
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, entendo por conhecer do
Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte principal Asiaplast Industria e Comércio Ltda e
pelos responsáveis Bruno Coelho Bezerra da Cunha e Cristina Maria da Silva.
101.
E, após análise detida das alegações formuladas, entendo por adotar as seguintes
providências:
(i)
No mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reduzir a
aplicação da multa qualificada para o percentual de 100% (cem por cento) e
afastar o agravamento;
(ii)
Em relação à responsável Cristina Maria da Silva, voto por dar provimento ao
Recurso Voluntário, para afastar a responsabilidade atribuída com
fundamento nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional já que os pressupostos fáticos apontados pela Autoridade Fiscal não
se subsumem às hipóteses ali previstas;
(iii) Em relação ao responsável Bruno Coelho Bezerra da Cunha, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário, de modo que, a responsabilidade com
fundamento nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional deve ser mantida.
102.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 1633
DF CARF MF
Original